Tribunal: TJDFT
Processo: 0735379-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE PERSONAL CARE E ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRASNCRANIANA. REDE NÃO CREDENCIADA. AUSENCIA DE OBRIGAÇÃO. REEMBOLSO DE DESPESAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE DISPENDIO COM O TRATAMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.

1. Não é abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em cobrir as despesas com o “personal care” e estimulação magnética transcraniana, quando existem outros profissionais aptos a realizar o tratamento no quadro de credenciados da operadora de plano saúde.

2. Não há que se falar em reembolso de valores quando ausente a demonstração de eventuais valores despendidos com o tratamento em clinica não credenciada.

3. Inexistindo recusa indevida e, por consequência, ato ilícito atribuível à requerida, incabível o pedido de dano moral.

4. Recurso conhecido e não provido.